Tribunal: TCU
Processo: 043.325/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por autarquia do município de Manhuaçu/MG em face de deliberação que julgou irregulares suas contas especiais, condenou-a em débito e lhe aplicou multa, em virtude da não consecução dos objetivos de termo compromisso celebrado com a União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração opostos pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Manhuaçu/MG em face do Acórdão 6.578/2021-TCU-1aCâmara; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, os embargos de declaração opostos pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Manhuaçu/MG, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2 dar ciência desta deliberação ao recorrente.